Tribunal: TJES
Processo: 5000385-28.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000385-28.2019.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros
APELADO: FABIOLA DE OLIVEIRA SOUZA CANDIDO 09896803714
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALÍQUOTA ZERO. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de Fabíola de Oliveira Souza Cândido, tendo como objeto a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento (TLF). O Município sustenta que a isenção prevista na Lei Complementar n. 123/2006 não pode atingir tributos municipais, sob pena de configurar isenção heterônoma vedada pela Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de taxa municipal de localização e funcionamento em face de Microempreendedor Individual (MEI) é possível, diante da previsão de alíquota zero no art. 4º, §3º, da Lei Complementar n. 123/2006, sem que isso configure isenção heterônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Lei Complementar n. 123/2006, com a redação dada pela LC n. 147/2014, estabelece, em seu art. 4º, §3º, que o Microempreendedor Individual é isento de taxas relativas à abertura, registro, funcionamento e fiscalização, impondo alíquota zero às referidas cobranças.

A desoneração das taxas de fiscalização, inclusive da Taxa de Localização e Funcionamento (TLF), decorre de norma geral de caráter cogente, aplicável nacionalmente, que obriga os entes federativos.

A previsão de alíquota zero não se confunde com isenção heterônoma vedada pelo art. 151, III, da CF/88, por tratar-se de norma geral de tratamento diferenciado às microempresas, no exercício da competência legislativa da União.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica no sentido de que não há ilegalidade ou invasão de competência na previsão de alíquota zero para tais taxas, afastando a possibilidade de cobrança municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar n. 123/2006, ao estabelecer alíquota zero para taxas de funcionamento e fiscalização incidentes sobre Microempreendedor Individual (MEI), vincula os Municípios por se tratar de norma geral de tributação.

A desoneração prevista na LC n. 123/2006 não configura isenção heterônoma, mas exercício legítimo da competência da União para editar normas gerais tributárias.

É vedada a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) de MEI, diante da alíquota zero fixada em norma geral.

Dispositivos relevantes citados
: LC n. 123/2006, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC n. 5000335-02.2019.8.08.0023, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12-06-2025; TJES, AC n. 5008872-77.2021.8.08.0035, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 27-08-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA.

APELADA: FABÍOLA DE OLIVEIRA SOUZA CÂNDIDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O
M
unicípio de Iconha

interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença
que extinguiu a
execução fiscal
ajuizada
por
el
e

contra F
abíola

de Oliveira
S
ouza
C
ândido
.

Nas razões recursais

o

apelante

sustentou
, em síntese,
que
a desoneração prevista na Lei Complementar Federal n. 123/2006 não pode alcançar tributos de competência municipal, sob pena de violação
d
o artigo 151, inciso III, da Constituição Federal,
que
veda a isenção heterônoma.

O recurso deve ser desprovido.

O artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar n. 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n. 147/2014, estabelece que "O Microempreendedor Individual é isento do pagamento de quaisquer custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento, bem como de quaisquer outras taxas, emolumentos ou contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas."

Essa previsão legal impõe a alíquota zero para a cobrança das taxas em questão, incluída a Taxa de Localização e Funcionamento (TLF), relativamente ao Microempreendedor Individual.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. ALÍQUOTA ZERO. LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que concerne a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais, estabelece a Lei n. 6.830/1980 que A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos (art. 39, caput), mas se for vencida, ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária (art. 39, parágrafo único) - despesas essas que inexistem nestes autos. 2. A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece alíquota zero para taxas de registro, funcionamento e fiscalização de Microempreendedores Individuais (MEI), abrangendo, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização do exercício de atividades empresariais. 3. Recurso provido em parte. (TJES; AC n. 5000335-02.2019.8.08.0023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira;
data da publicação:
12-06-2025).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. COBRANÇA DE TVNP. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS E POSTURAS (TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL). ALÍQUOTA ZERO. INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) Referentes a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia. 2. In casu, não há que se falar em isenção heterônoma, prevista no art. 155, III, da Constituição Federal, que proíbe a União de isentar tributos de competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, pois a Lei trata de normas gerais tributárias. 3. Hipótese em que pretensão recursal deve ser afastada, impedindo a cobrança dos valores discriminados pela municipalidade recorrida a título de taxa de fiscalização anual. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC
n.
5008872-77.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery;
data da publicação:
27-08-2024).

É fundamental destacar que essa desoneração não se confunde com a vedada isenção heterônoma (art. 151, III, CF), pois a Lei Complementar n. 123/2006, ao tratar do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, estabelece normas gerais para o tratamento tributário diferenciado e simplificado de âmbito nacional, abrangendo a competência de todos os entes federativos. Essa norma geral, de caráter cogente, vincula os Municípios.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor do exequente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.